Tribunal: STF
Processo: AI 66332
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-17
Data de publicação: 1977-11-17

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. NÃO O FENDE AS NORMAS
CONSTITUCIONAIS INVOCADAS ACÓRDÃO QUE ENTENDE IMPOSSIVEL A
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONSTANTE DE SENTENÇA NORMATIVA
TRANSITADA EM JULGADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.